Tribunal: TJBA
Processo: 8161274-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161274-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: HERALDO CAETANO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONTRATO EXIBIDO AOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REFORMA ADMISSÍVEL. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM A PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO ACOLHÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8161274-47.2022.805.0001,
de SALVADOR, em que figuram como apelante
CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelado por
HERALDO CAETANO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça